Tribunal: TJDFT
Processo: 0709108-53.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
ApCrim 0709108-53.2022.8.07.0007 D E S P A C H O Em face a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, ID 44356338, tendo em vista o teor das certidões de ID 43434062 e 43757709, nomeio a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do apelante Daniel Gama Alves, e determino a remessa dos autos ao referido órgão para que ofereça as razões recursais no prazo legal. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator